Tribunal: STF
Processo: ARE 1567852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003) E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41), TODOS NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006 E EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. VIOLÊNCIA DE ORDEM FÍSICA E PSICOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA NO CASO DO DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA REPRIMENDA FIXADA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Levando em conta os diplomas legais pátrios, bem como os instrumentos internacionais de proteção à mulher, em que o Brasil é signatário, como p. ex. a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, a jurisprudência tem decidido que, no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima encontra especial relevância.



    2. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a manutenção da condenação.



    3. Comprovado que o apelante efetuou disparos de arma de fogo e não demonstrada a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de ilicitude, consistente na legítima defesa, impõe-se a manutenção da condenação nas penas do art. 15 da Lei nº 10.826 /03.



    4. Havendo concreta fundamentação quando da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do CP, bem como das demais fases da dosimetria da pena, deve ser mantida a reprimenda adotada pelo Magistrado a quo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente